Tribunal: TJPA
Processo: 0810147-22.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810147-22.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MARIA GORETE RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA DE IPTU DE 32% POR RECONHECÊ-LA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. FIXAÇÃO DO LIMITE DE 20% PARA MULTA DESSA NATUREZA. INCONFORMISMOS DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL QUE SE MOSTRA NA CONTRAMÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE
ADOTOU COMO LIMITES OS MONTANTES DE 20% PARA MULTA MORATÓRIA E 100% PARA MULTAS PUNITIVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos
, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Município de Belém nos autos da ação de execução fiscal (Processo nº 0032645-91.2017.8.14.0301), ajuizada em face de MARIA GORETE RODRIGUES DOS SANTOS contra a decisão ID52032548 que determinou a redução da multa moratória de 32%, em contraponto ao previsto na legislação municipal vigente.

Inconformado o Município recorre arguindo a validade da multa de 32% uma vez que o e. STF já se manifestou no sentido que inexiste qualquer deliberação de inconstitucionalidade acerca de percentuais mais elevados que 20% para a multa moratória.

Pede a concessão de efeito suspensivo e o posterior provimento do recurso.

Neguei a tutela recursal ID 10373251.

Contrarrazões sucintas em ID 11131364.

O Ministério Público preferiu não intervir ID 11215846.

VOTO

Tempestivo e adequado conheço do recurso.

Até pouco tempo vinha decidindo que a multa de mora em 32% do imposto devido era reconhecida pelo e. STF como razoável e sem efeito confiscatório, contudo, revisitando o tema sobre multas em matéria tributária reavalio a posição até então acolhida, para reconhecer que o e. STF em seus julgados estabelece distinção entre a multa moratória e a multa punitiva, sendo que em relação a essa segunda espécie, fixou que é razoável e sem efeito confiscatório o valor de multa de até 100% do valor do tributo devido (RE 754.554 / GO), contudo, quando se trata de multa moratória como na espécie, o excelso sodalício entendeu pertinente adotar como limites os montantes de 20% para multa moratória (AI 727.872 AGR / RS). Colha-se a ementa:

Naquele julgamento Suas Excelências destacaram que no direito tributário, existem basicamente três tipos de multas: as moratórias, as punitivas isoladas e as punitivas acompanhadas do lançamento de ofício. As multas moratórias são devidas em decorrência da impontualidade injustificada no adimplemento da obrigação tributária. As multas punitivas visam coibir o descumprimento às previsões da legislação tributária. Se o ilícito é relativo a um dever instrumental, sem que ocorra repercussão no montante do tributo devido, diz-se isolada a multa. No caso dos tributos sujeitos a homologação, a constatação de uma violação geralmente vem acompanhada da supressão de pelo menos uma parcela do tributo devido. Nesse caso, aplica-se a multa e promove-se o lançamento do valor devido de ofício. Esta é a multa mais comum, aplicada nos casos de sonegação.

A partir dessa diferenciação o julgamento delineou que o fato de o princípio do não confisco ter um conteúdo aberto é viável que se proceda a uma dosimetria quanto a sua incidência em correlação com as diversas espécies de multa. As multas moratórias possuem como aspecto pedagógico o desestímulo ao atraso. As multas punitivas, por sua vez, revelam um caráter mais gravoso, mostrando-se como verdadeiras reprimendas.

Reconheceram assim que não seria razoável punir em igual medida o desestímulo e a reprimenda.

Concluíram, ao final, que o patamar de 20% para a multa moratória não é confiscatório, alinhando-se com a ideia de que a impontualidade é uma falta menos grave, aproximando-se, inclusive, do montante que um dia já fora positivado na Constituição (Parágrafo Único do Art. 184 da CF de 1934 –
As multas de mora por falta de pagamento de impostos ou taxas lançados não poderão exceder de 10% sobre a importância em débito
) e compatível com a jurisprudência da Corte (RE 582.461, Min. Gilmar Mendes; RE 596.429 AgR, Min. Joaquim Barbosa; RE 239.964, Min.ª Ellen Gracie).

Nessa caminhar o excelso pretório adotou como limites os montantes de 20% para multa moratória e 100% para multas punitivas.

Ante o exposto, reconhecendo que a decisão recorrida está rigorosamente alinhada a jurisprudência do STF sobre a matéria, bem como a própria CDA conceitua a multa como “MULTA DE MORA A PARTIR DE 1997 32% SOBRE O DÉBITO CORRIGIDO”, não há fundamento hábil para a reforma da decisão, razão pela qual,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/11/2023